Tribunal: TJBA
Processo: 0004083-50.2010.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004083-50.2010.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROSANGELA DA ROSA CORREA

APELADO: RENDE + DROGARIA E PERFUMARIA LTDA

Advogado(s)
:
FABIANA RODRIGUES ROCHA

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA QUALIFICADA DO CREDOR. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. O processo executivo foi suspenso em 30/07/2018, por ausência de bens penhoráveis, e a parte exequente, ora Apelante, alega ter adotado diligências para o prosseguimento do feito, as quais se mostraram infrutíferas.

II. Questão em discussão

2. Analisar a ocorrência da prescrição intercorrente em fase de cumprimento de sentença, especificamente (a) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens; e (b) a aptidão de meros pedidos de diligências infrutíferas para interromper o fluxo do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da pretensão principal, que, no caso de cobrança de dívida líquida constante de título judicial, é de cinco anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, e a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.

4. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Incidente de Assunção de Competência (REsp 1.604.412/SC - Tema 1 do IAC), o termo inicial do prazo prescricional intercorrente, na vigência do CPC/1973 e na redação original do CPC/2015, conta-se do fim do prazo de um ano de suspensão do processo determinado pelo juiz com base no art. 921, § 1º, do CPC.

5. No caso concreto, a suspensão foi determinada em 30/07/2018, de modo que o prazo prescricional quinquenal iniciou-se em 30/07/2019 e se consumou em 30/07/2024, antes da formulação de qualquer novo pedido de diligência pela parte credora.

6. Meros requerimentos de reiteração de diligências que se revelam infrutíferas não constituem causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente, pois não representam um ato concreto e eficaz na busca da satisfação do crédito, caracterizando a inércia qualificada do credor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. O termo inicial da contagem da prescrição intercorrente corresponde ao fim do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, conforme o art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC (em sua redação original) e a tese firmada pelo STJ no IAC 1. 2. A formulação de pedidos de diligências que se mostram reiteradamente infrutíferas não tem o poder de interromper ou suspender o prazo prescricional intercorrente, por não configurar ato efetivo de impulso processual apto a levar à satisfação do crédito."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0004083-50.2010.8.05.0113
, em que figuram, como apelante,
BANCO
BRADESCO
S.A.
, e, como apelado,
CÉLIA MENDES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça